Tribunal: TJMT
Processo: 0005147-76.2015.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005147-76.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ITALIA AUTO ESCOLA VG LTDA - CNPJ: 21.500.159/0001-45 (JUIZO RECORRENTE), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), WILLIAN DE FIGUEIREDO SANTOS BARBOSA - CPF: 039.737.611-16 (ADVOGADO), GUIDO SACCO FILHO - CPF: 953.483.798-91 (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ITALIA AUTO ESCOLA VG LTDA - CNPJ: 21.500.159/0001-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), WILLIAN DE FIGUEIREDO SANTOS BARBOSA - CPF: 039.737.611-16 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CREDENCIAMENTO DA CFC – DEMORA NA VISTORIA - DIREITO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE DO PROCESSO –- ART. 5o, LXXVIII, DA CF - IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER A ATIVIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.
“A demora, injustificada, da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do Impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.” (ReeNec 173302/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/06/2017, Publicado no DJE 30/06/2017).

2. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS(S):

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

ITALIA AUTO ESCOLA VG LTDA -

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. João Thiago de França Guerra, nos autos do Mandado de Segurança n. 0005147-76.2015.8.11.0041, concedeu a segurança para determinar a realização da vistoria nas dependências do Impetrante, bem como seja procedida a liberação do “Código” e assim permitir o funcionamento do CFC.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença – id.
135383655.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0005147-76.2015.8.11.0041, concedeu a segurança para a segurança para determinar a realização da vistoria nas dependências do Impetrante, bem como seja procedida a liberação do “Código” e assim permitir o funcionamento do CFC.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a sentença deve ser ratificada.

Em breve síntese dos fatos, o impetrante
ITALIA AUTO ESCOLA VG LTDA
impetrou mandado de segurança em face do Diretor Geral do
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT
, objetivando que a referida autarquia estadual realize vistoria nas dependências da impetrante, possibilitando a obtenção do Código/DETRAN/MT em seu nome.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Cinge-se a remessa necessária a respeito da demora da
autarquia estadual em realizar vistoria nas dependências da impetrante, possibilitando a obtenção do Código/DETRAN/MT em seu nome
.

No caso, é certo que a parte impetrante já possuía o credenciamento junto ao Detran para funcionamento, conforme Portaria no 303/2014/GP/DETRAN/MT, no entanto, aguardava-se a vistoria nas instalações da CFC e liberação do código para começar a exercer as atividades junto aquele departamento.

Ocorre que houve morosidade na realização da vistoria e liberação do “código” em face que “o processo administrativo de credenciamento encontra-se no Departamento Jurídico para análise”.

Sem maiores delongas, é cediço que o art.5o, LXXVIII da Constituição Federal, assegura a todos a duração razoável do processo, tanto no âmbito judicial quanto no administrativo, como se vê:

Art. 5o

(...)

LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO - ILEGALIDADE – OFENSA AO DIREITO À INFORMAÇÃO E DE PETIÇÃO – DETERMINAÇÃO DE QUE A AUTORIDADE COATORA ADOTE AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS A ANALISAR E DAR RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A demora na análise de procedimento administrativo ofende, indubitavelmente, direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser analisada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade.

2. A omissão da administração pública em apreciar requerimento de emissão de certidão de tempo de contribuição, em prazo razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão parcial da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, caput, da CF).

(N.U 1009604-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA – DEMORA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – LEI ESTADUAL No. 7.692/2002 – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – APRECIAÇÃO DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – INOCORRÊNCIA DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR – SEGURANÇA CONCEDIDA.
A demora injustificada da apreciação do requerimento administrativo, fere o direito líquido e certo do Impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo. O cumprimento da liminar não induz a perda do objeto do mandado de segurança, pois necessária a confirmação de seus efeitos, já que a análise do requerimento administrativo ocorreu depois de proferida a decisão de concessão.

(N.U 1010691-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO - ILEGALIDADE – OFENSA AO DIREITO À INFORMAÇÃO E DE PETIÇÃO – DETERMINAÇÃO DE QUE A AUTORIDADE COATORA ADOTE AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS A ANALISAR E DAR RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A demora na análise de procedimento administrativo ofende, indubitavelmente, direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser analisada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade.
2. A omissão da administração pública em apreciar requerimento de emissão de certidão de tempo de contribuição, em prazo razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão parcial da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, caput, da CF).

(N.U 1009604-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO - COMPROVAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LEI ESTADUAL No 7.692/2002 - VIOLAÇÃO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO - ORDEM CONCEDIDA.

A demora, injustificada, da análise do procedimento administrativo, para obtenção de redução de jornada de trabalho, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.

(N.U 0039954-51.2015.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018)

Aliado a isso,
não se pode coibir ou obstar o exercício da atividade econômica, resguardada constitucionalmente (art. 170 da CF).

Partindo dessas premissas, evidenciada a inobservância ao princípio da duração razoável do processo, em especial considerando que a parte impetrante efetuou grande investimento na CFC para adequar aos requisitos exigidos pelo DETRAN, escorreita a concessão da segurança, devendo a sentença ser ratificada.

Ante o exposto, em consonância do parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023